Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-07.2018.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004729-07.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDETE POLITTA LUZA - CPF: 007.246.311-27 (APELANTE), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAS DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO – AUTORA QUE TEM BENS CONSIDERÁVEIS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E DE AUXÍLIO EM TRATAMENTO DE PARENTE – MÉRITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA PRÓPRIA REQUERIDA – VÍCIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DANO MORAL – AUSENTE – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME NÃO FOI NEGATIVADO – PROVIMENTO EM PARTE.

1- Evidenciado nos autos que a autora tem casa de alto padrão e carro de valor vultoso, além de não se demonstrar os alegados problemas financeiros, deve ser mantida a sentença quando revoga a justiça gratuita.

2- Perícia realizada unilateralmente em que se apura o alegado vício no medidor de energia viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

3- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021